Tribunal: TJSP
Processo: 2263658-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. Liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Réus, viúva e filho do falecido legítimo possuidor do imóvel em questão, que ali residem há muito tempo. Circunstância de os réus terem recentemente alugado a terceiro parte do imóvel não caracterizando o afirmado esbulho de menos de ano e dia, a justificar a concessão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. Liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Réus, viúva e filho do falecido legítimo possuidor do imóvel em questão, que ali residem há muito tempo. Circunstância de os réus terem recentemente alugado a terceiro parte do imóvel não caracterizando o afirmado esbulho de menos de ano e dia, a justificar a concessão da pretendida liminar de reintegração de posse em favor da autora, coerdeira do falecido possuidor.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2263658-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIRIAN DIDI, são agravados GABRIEL DOS REIS DIDI e MARIA
MADALENA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263658-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2263658-82.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 4a Vara Cível
Agravante: MIRIAN DIDI
Agravados: MARIA MADALENA DOS REIS e GABRIEL DOS REIS DIDI
(não citados)
MM. Juíza de primeiro grau: Claudia Ribeiro
Voto n° 36.407
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de
posse. Liminar. Indeferimento. Irresignação improcedente. Réus,
viúva e filho do falecido legítimo possuidor do imóvel em
questão, que ali residem há muito tempo. Circunstância de os
réus terem recentemente alugado a terceiro parte do imóvel não
caracterizando o afirmado esbulho de menos de ano e dia, a
justificar a concessão da pretendida liminar de reintegração de
posse em favor da autora, coerdeira do falecido possuidor.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação de reintegração de posse c.c.
indenizatória proposta por MIRIAN DIDI, agravante, em face de MARIA
MADALENA DOS REIS e GABRIEL DOS REIS DIDI, agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263658-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, a
autora Mirian e seus dois irmãos, Adriana e Sérgio, residiam no imóvel de
propriedade dos respectivos genitores, falecidos, Antonio Didi e Alice
Dionizia Pistillo Didi; poucos meses após o falecimento da mãe da autora, em
2001, Antonio, pai da autora, passou a residir com a ré Maria Madalena em
imóvel alugado; em 2007, com o nascimento do filho do casal, o corréu
Gabriel, a família passou a residir na “casa 2”, localizada “nos fundos” do
imóvel cuja posse se disputa; a ré Maria Madalena passou a “intimidar” a
autora e irmãos desta última, para que desocupassem o imóvel e, diante da
conturbada relação familiar, a autora e os seus irmãos “se viram obrigados a
sair da casa”; posteriormente, o pai da autora alugou a “casa 2” e repassou
aos filhos o valor do aluguel; em fevereiro de 2020, com o falecimento de
Antonio Didi, a ré Maria Madalena condicionou a assinar a escritura pública
do inventário ao recebimento de 50% do imóvel em questão, motivo pelo
qual foi ajuizada ação para a partilha dos bens, que está em tramitação;
posteriormente, “chegou ao conhecimento da requerente” a informação de
que a ré Maria Madalena, em agosto de 2020, alugou a “casa 2” e a garagem
do imóvel, “mediante flagrante esbulho”, sem a anuência da autora e dos
demais herdeiros. Daí a demanda possessória, com pedido cumulado de
indenização pelos prejuízos causados à autora e aos demais herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263658-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge-se a autora/agravante contra decisão que
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Entendeu a MM. Juíza
de primeiro grau, em princípio, ser legítima a posse dos réus sobre o
indigitado imóvel, e que a celebração do aludido contrato de locação não
caracteriza esbulho (fls. 173/174).
Como fundamento do pedido de reforma, insiste a
agravante nos argumentos apresentados com a petição inicial e acima
sintetizados. Alega que os elementos apresentados nos autos demonstram a
posse justa do bem e os requisitos para a concessão da liminar de
reintegração de posse, e que incumbe ao inventariante zelar pelos bens que
compõem o espólio com a mesma diligência que teria se seus fossem,
consoante o disposto no art. 618 do CPC.

2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. De fato, como se depreende do relato da própria
petição inicial, os réus, ora agravados, residem no indigitado imóvel já há
bom tempo, bem antes do falecimento do pai da agravante, então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263658-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
copossuidor, ao lado da corré Maria Madalena, convivente daquele.
Assim, o mero fato de os agravados terem
recentemente alugado a terceiro parte do imóvel não caracteriza esbulho de
menos de ano e dia, a justificar o acolhimento do pedido liminar de
reintegração de posse.
Bem indeferido, pois, o citado requerimento.
Meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator